Tribunal: TJBA
Processo: 0083862-85.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0083862-85.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AILTON MOLINARI RAMOS

Advogado(s)
:
FABIOLA MARIA CARDOSO PEDREIRA GAMA, SILVANA CARDOSO BLESA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI A 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 46, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA. VALIDADE DO ATO DEMISSIONAL. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, em ação pelo procedimento comum ajuizada por Ailton Molinari Ramos, Soldado PM 1ª Classe, declarou nulo o ato administrativo de exclusão do apelado dos quadros da corporação e determinou o pagamento dos vencimentos, direitos e vantagens desde a data da exoneração até a data em que o servidor completou 60 anos. O ato de exclusão foi publicado no BGO da PMBA de 17.08.1998, com fundamento no art. 46, § 5º, da Constituição do Estado da Bahia, após condenação pelo Tribunal do Júri a 18 anos de reclusão na Ação Penal n. 01/96.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar ação anulatória de ato administrativo de exclusão de policial militar; (ii) estabelecer se a exclusão do policial militar é válida quando a sentença penal condenatória, proferida pelo Tribunal do Júri, ainda não transitou formalmente em julgado em razão do processamento de recurso de apelação.

3. A Vara da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar ação anulatória de ato administrativo de exclusão de policial militar, por se tratar de impugnação de ato de natureza administrativa submetida ao controle jurisdicional da Justiça Comum.

4. O princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, c) confere ao veredicto condenatório caráter vinculante quanto ao reconhecimento da culpabilidade, da materialidade e da autoria do fato, matérias sobre as quais o recurso de apelação tem alcance restrito, nos termos do art. 593, III, do CPP.

5. A independência relativa entre as instâncias penal e administrativa permite que a Administração aplique a penalidade de exclusão prevista no art. 46, § 5º, da Constituição Estadual mesmo antes do trânsito em julgado formal, especialmente quando a condenação emanar de veredicto soberano do Tribunal do Júri que reconheceu irretocavelmente a culpabilidade do servidor.

6. O Supremo Tribunal Federal, em reiterados precedentes com repercussão geral reconhecida, consolidou que a pendência de ação penal não impede a Administração de excluir policial militar da corporação pela mesma conduta, dado que as instâncias operam de forma autônoma.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0083862-85.1999.8.05.0001, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado AILTON MOLINARI RAMOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.